Tribunal: STJ
Processo: 0040026-03.1996.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968888 - GO (2025/0226086-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: J R PNEUS LTDA
AGRAVANTE
: ROBSON JABER
AGRAVANTE
: MARLENE MARILZA JABER
AGRAVANTE
: MARCOS FERREIRA GOUVEIA
AGRAVANTE
: ROSILENE JABER
AGRAVANTE
: HELENIO CEZAR CAETANO
AGRAVANTE
: ROSEMEIRY JABER
AGRAVANTE
: FABRICIA JABER
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO CARLOS DE OLIVEIRA - GO005454
JOAO PEDRO MARRA NOGUEIRA - GO047552
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - GO036134
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO.
§
ART. 1.021,
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não
se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com capítulos
que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
art. 1.021,
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 9eef8889-8520-494a-b793-5f50ef9d4df5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968888 - GO (2025/0226086-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: J R PNEUS LTDA
AGRAVANTE
: ROBSON JABER
AGRAVANTE
: MARLENE MARILZA JABER
AGRAVANTE
: MARCOS FERREIRA GOUVEIA
AGRAVANTE
: ROSILENE JABER
AGRAVANTE
: HELENIO CEZAR CAETANO
AGRAVANTE
: ROSEMEIRY JABER
AGRAVANTE
: FABRICIA JABER
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO CARLOS DE OLIVEIRA - GO005454
JOAO PEDRO MARRA NOGUEIRA - GO047552
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - GO036134
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO.
§
ART. 1.021,
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não
se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com capítulos
que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
art. 1.021,
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por J R PNEUS LTDA. e OUTROS contra
a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial em virtude da incidência das Súmulas nos 282, 284 e
356/STF e no 7/STJ, bem como da ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial.
Em suas alegações, os agravantes aduzem que o tema da prescrição
intercorrente deve ser conhecido, pois as razões recursais indicam o
§ 4o, do
art. 921,
Código de Processo Civil como violado e a questão não exige o reexame de provas.
Ao final, requerem a reforma da decisão.
Documento eletrônico VDA52817362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:36
Código de Controle do Documento: 666e04b9-a5d6-45e4-9352-bdedfa86e353

A parte contrária impugnou o recurso às e-STJ fls. 1.553/1.560.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Inicialmente, cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos
pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a
EREsp no 1.424.404/SP,
ausência de impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não acarreta
o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema.
Contudo, restou assentado também que a previsão contida na
e no
§ 1o, do Código de Processo Civil terá incidência
Súmula no 182/STJ
art. 1.021,
nas seguintes hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único ou
com capítulos que sejam dependentes um do outro, e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo
menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU INDEPENDENTES DA DECISÃO
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os fundamentos
de sua irresignação - constitui reflexo do princípio constitucional do
contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o
magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o
juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode criticar sem explicar'
(DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do recurso constitui vício
insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o retorno da jurisprudência
defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro
Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins.
Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, que
se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo impugnável
da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável; e parcial o
recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não compreenda a
totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS, Araken de. Manual dos
recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve ser
afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário, tal
como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do recorrente
de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram à inadmissão
do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em decisão cindível em
Documento eletrônico VDA52817362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:36
Código de Controle do Documento: 666e04b9-a5d6-45e4-9352-bdedfa86e353

capítulos autônomos e independentes (EAREsps 701.404/SC, 746.775/PR e
831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.9.2018, DJe
30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada no
juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não alcançando,
portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp) nem o Agravo
Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja vista a
possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser decomposta em
'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do dispositivo contido
no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de um
processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por inteiro
com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de
sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter 'capítulos independentes' e 'capítulos dependentes'.
Nessa perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial) determinará
o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o capítulo portador do
julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua admissibilidade
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao
apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a
incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos
quantos forem os motivos autonomamente considerados' para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 895.746/SP,
Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da
em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela
Súmula 182/STJ
Primeira Turma desta colenda Corte."
(
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EREsp 1.424.404/SP,
ESPECIAL, julgado em
DJe
– grifou-se)
20/10/2021,
17/11/2021

Na hipótese dos autos, a decisão impugnada contém os seguintes capítulos
autônomos, com os respectivos fundamentos:
(i) violação do
do Código de Processo Civil: incidência da
art. 1.015
e ausência de comprovação da divergência jurisprudencial;
Súmula no 284/STF
(ii) intempestividade da apelação: aplicação das Súmulas nos 282, 284 e 356
/STF e ausência de comprovação da divergência jurisprudencial, e
(iii) prescrição intercorrente: incidência das Súmulas no 284/STF e no 7/STJ,
bem como ausência de comprovação da divergência jurisprudencial.
Da leitura do recurso, observa-se que os recorrentes não impugnaram de
forma específica os capítulos (i) e (ii), bem como os fundamentos do capítulo (iii)
relacionados com a
e a ausência de comprovação da divergência
Súmula no 7/STJ
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA52817362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:36
Código de Controle do Documento: 666e04b9-a5d6-45e4-9352-bdedfa86e353

De fato, nas razões do agravo interno, quanto à
não foram
Súmula no 7/STJ,
apresentados argumentos capazes de afastar a incidência de tal enunciado, visto que os
agravantes deixaram de explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão e da
tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório.
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no § 1o
do
do Código de Processo Civil.
art. 1.021
Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
A propósito: AgInt no AgInt no
Relator Ministro Luis
AREsp 1.930.878/CE,
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
AgInt no
Relator
15/8/2022;
AREsp 1.918.614/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
AgInt no
15/12/2021;
Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
AREsp 2.092.094/GO,
e AgInt no
Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
23/8/2022,
AREsp 2.079.519/RS,
Turma, DJe 31/8/2022.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:36
Código de Controle do Documento: 666e04b9-a5d6-45e4-9352-bdedfa86e353

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.968.888 / GO
Número Registro: 2025/0226086-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00400260319968090051 4002603 400260319968090051
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J R PNEUS LTDA
AGRAVANTE : ROBSON JABER
AGRAVANTE : MARLENE MARILZA JABER
AGRAVANTE : MARCOS FERREIRA GOUVEIA
AGRAVANTE : ROSILENE JABER
AGRAVANTE : HELENIO CEZAR CAETANO
AGRAVANTE : ROSEMEIRY JABER
AGRAVANTE : FABRICIA JABER
ADVOGADOS : SEBASTIÃO CARLOS DE OLIVEIRA - GO005454
FREDERICO ALVES STEGER DE OLIVEIRA - GO021916
THAIS ALVES STEGER DE OLIVEIRA - GO021892
ANDRÉ VIEIRA PÁDUA - GO025147
JOAO PEDRO MARRA NOGUEIRA - GO047552
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - GO036134
Documento eletrônico VDA54007429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:37
Código de Controle do Documento: e346c6d5-d3d5-4145-9e4a-cda8ecfe920b

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - GO036134A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J R PNEUS LTDA
AGRAVANTE : ROBSON JABER
AGRAVANTE : MARLENE MARILZA JABER
AGRAVANTE : MARCOS FERREIRA GOUVEIA
AGRAVANTE : ROSILENE JABER
AGRAVANTE : HELENIO CEZAR CAETANO
AGRAVANTE : ROSEMEIRY JABER
AGRAVANTE : FABRICIA JABER
ADVOGADOS : SEBASTIÃO CARLOS DE OLIVEIRA - GO005454
JOAO PEDRO MARRA NOGUEIRA - GO047552
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - GO036134
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:37
Código de Controle do Documento: e346c6d5-d3d5-4145-9e4a-cda8ecfe920b